Tribunal: TJSP
Processo: 1015206-67.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO -INEXISTÊNCIA NO JULGADO - PREQUESTIONAMENTO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - recurso - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015206-67.2019.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MICHEL GASPAR DA SILVA, e embargado PORTIPAR PROMOÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015206-67.2019.8.26.0003/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015206-67.2019.8.26.0003/50000
EMBARGANTE: MICHEL GASPAR DA SILVA
EMBARGADO: PORTIPAR PROMOÇÕES LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 10.715
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO - VÍCIO -
INEXISTÊNCIA
NO
JULGADO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
REAPRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
CARÁTER
INFRINGENTE
-
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 215/219). O embargante exalta
contradição. Alega que apesar de parcialmente acolhido o apelo, mantiveram-se os ônus
sucumbenciais.
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece do propalado vício. A
execução tem por objeto o recebimento de R$ 152.414,00 (dezembro de 2017 -fls. 24/29).
Nos embargos à execução, pretendeu-se o abatimento de R$ 26.269,35 sob a alegação de
que seria descabida a verba honorária. Além disso, pleiteou a devolução em dobro do que
exigido em excesso |(art. 940 do Código Civil). A insurgência foi acolhida em parte. Assim
se fundamentou:
“O reembolso da despesa dos honorários advocatícios é
ônus exclusivo do constituinte. Veda-se a que as partes, mesmo que de comum acordo,
estabeleçam a verba, devida pelo devedor apenas em relação à fixada em juízo. Entender-
se de modo diverso acarretaria o bis in idem ... Por fim, não se cogita na devolução em
dobro, porquanto não há elemento de convicção de que o credor agiu de má-fé, requisito
essencial para a imposição da penalidade. Além disso, a ausência de pagamento afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015206-67.2019.8.26.0003/50001 -Voto no
3
incidência do art. 940 do Código Civil” (fls. 217 e 219).
O acórdão manteve substancialmente o valor da dívida,
inclusive sem acolher a devolução da quantia cobrada em excesso. Ou seja, o embargado
decaiu de parte mínima. Aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC:
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao
recurso, inadmissível por esta via. Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a análise da matéria, com explicitação
da fundamentação da decisão. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou
da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no
julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015206-67.2019.8.26.0003/50001 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam,
ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016).
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR